Tribunal: TJBA
Processo: 8128570-10.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8128570-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO JORGE FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO CEDRO LUZ, MARCIA PAGOTTI JOAO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
INTER VIVOS
– ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA EFETIVA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por contribuintes com o objetivo de compelir o Município de Salvador a emitir guia para recolhimento do ITIV com base no valor real da transação, e não no valor venal arbitrado pela Administração Tributária. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo como base de cálculo do imposto o valor efetivamente negociado.

II – A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da base de cálculo adotada pelo Município para o ITIV, especificamente: (i) se é válida a utilização de valor venal de referência fixado unilateralmente pela Administração como base mínima de incidência tributária;
e (ii) se o valor da transação declarado pelo contribuinte pode ser presumido como valor de mercado na ausência de procedimento administrativo de arbitramento nos moldes do art. 148 do CTN.

III – A base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, nos termos do art. 38 do CTN, não estando vinculada ao valor venal utilizado para o IPTU ou a valores de referência estipulados unilateralmente pelo Município.

IV – O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade quanto à correspondência com o valor de mercado, presunção esta que somente pode ser afastada mediante a instauração de regular processo administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa.

V – O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou a tese no sentido de que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com base em valor de referência unilateral, sendo obrigatório o procedimento administrativo para eventual majoração da base tributável.

VI – Remessa necessária a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

“1. A base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada ao valor venal utilizado para o IPTU ou a valores de referência fixados unilateralmente pelo Município. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO À

REMESSA NECESSÁRIA
.